Tribunal: STF
Processo: HC 111836
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA 



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DO RISCO À ORDEM PÚBLICA. INCERTEZAS SOBRE A OCORRÊNCIA DE AMEAÇA A TESTEMUNHA. CONCESSÃO.



    1. Prisão preventiva decretada, no primeiro grau de jurisdição, forte na garantia da ordem pública e da instrução criminal.



    2. Como garantia da ordem pública, a preventiva deve estar baseada na análise das circunstâncias concretas do caso penal, não sendo suficiente a mera referência à gravidade abstrata dos crimes em apuração. 



    3. Não é exigível, para o reconhecimento do risco à instrução criminal, tenha havido ameaça clara e aberta, pois não é o que usualmente ocorre. Com efeito, ameaças - não raramente – são proferidas de forma velada e disfarçada. Caso, porém, no qual a suposta ameaça está cercada de tamanhas incertezas que não permite conclusão de que teria de fato ocorrido, o que é ilustrado pela circunstância de dois dos pacientes sequer terem sido denunciados pelo fato.



    4. Habeas corpus concedido.